Tribunal: TJES
Processo: 5002054-02.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002054-02.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO ANTONIO LUZ
RECORRIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NARRA O AUTOR QUE DESCOBRIU QUE SEU NOME ESTAVA NEGATIVADO NO SERASA, SENDO INCLUÍDO NO DIA 15/03/2016, POR DÍVIDA REFERENTE À UM BOLETO DE VENCIMENTO NO DIA 22/01/2016 NO VALOR DE R$185,92 QUE JÁ HAVIA PAGO EM 2016, SITUAÇÃO QUE LHE IMPEDIU DE FAZER UMA COMPRA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO PEDINDO EM TUTELA ANTECIPADA QUE SUA NEGATIVAÇÃO FOSSE RETIRADA DAS INSTITUIÇÕES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E QUE HOUVESSE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA PELA RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO, DE OFÍCIO DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA E POR FIM CONDENAR O REQUERENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO ENTENDER QUE ESTE OMITIU A VERDADE E MANIPULOU OS FATOS PARA BENEFÍCIO PRÓPRIO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E PARA REMOÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONFORME ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, FICA CLARA A EXISTÊNCIA DE DOIS CONTRATOS QUE POSSUEM INÍCIO E PARCELAS DIFERENTES, NÃO CONDIZENTES COM UMA MUDANÇA POR “NEGOCIAÇÃO” DE DÍVIDA. NESTE SENTIDO, HOUVE O PAGAMENTO DE APENAS UM DESTES CONTRATOS, SENDO SEU PAGAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO AUTOR, PORÉM, NÃO HAVENDO PROVA DA QUITAÇÃO DO SEGUNDO CONTRATO, SENDO ESTE O QUE GEROU A NEGATIVAÇÃO DO NOME (CONTRATO 003 -
0100172931134), COM ISSO, A NEGATIVAÇÃO FOI DEVIDA PELA EXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO, NÃO SENDO POSSÍVEL ACOLHER A PRETENSÃO DO RECORRENTE QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTO À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, É CLARO NOS AUTOS QUE HOUVE UMA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE PROVA EXISTENTE NA PRÓPRIA PETIÇÃO INICIAL CONTRADIZ A VERSÃO APRESENTADAS PELA PARTE. SITUAÇÃO ESSA, QUE É REFORÇADA PELOS DADOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO, VISTO QUE RESTA COMPROVADO QUE SE TRATAM DE DOIS CONTRATOS, E NÃO SOMENTE UM COMO FAZ PARECER A NARRATIVA APRESENTADA PELO AUTOR. NESTE SENTIDO, NÃO HÁ RAZÃO PARA ACOLHER O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG, O QUAL SUBSISTE MESMO DIANTE DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CONFORME DICÇÃO DO STJ VIDE REsp 1.989.076.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)